Tribunal: TCU
Processo: 025.094/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4899/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 2954/2019 de minha relatoria, Sessão de 30/4/2019 - 2a Câmara-TCU, Ata n° 13/2019, relativamente aos itens 9.1 e 9.2, para que: a) No item 9.1 - Onde se lê: "[...] condenando-os, ao pagamento dos valores discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias [...]." - Leia-se: "[...] condenando-os, solidariamente, ao pagamento dos valores discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias [...]." b) No item 9.2 - Onde se lê: "Aplicar ao Sr. Alan de Souza Azevedo e à Sra. Marlene Pereira Duarte Azevedo a multa referida no art. 57 da Lei no 8.443 [...]." - Leia-se: "Aplicar individualmente ao Sr. Alan de Souza Azevedo e à Sra. Marlene Pereira Duarte Azevedo a multa referida no art. 57 da Lei no 8.443 [...]." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.094/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alan de Souza Azevedo (XXX.713.891-XX); Marlene Pereira Duarte Azevedo (XXX.966.182-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Tucumã - PA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.